Tribunal: TJBA
Processo: 8010477-50.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010477-50.2022.8.05.0004

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNO FERNANDES FERREIRA SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO – RECURSO PLEITEANDO REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO DEFENSIVO QUE MERECE ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Sentença
de origem que

j
ulgou procedent
e

o
pedido constante d
a pretensão punitiva para conden
ar
o
Acusado
pela prática de crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06

e
pelo delito
do art. 12 da Lei 10.826/03
,
concedido
o direito de recorrer em liberdade.

II
–Apelação Defensiva que requer
seja dado provimento ao recurso, a fim de
que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Subsidiariamente, que sejam aplicadas frações de aumento menores em relação a cada circunstânc
ia
valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria.

III

– S
entença devidamente fundamentada, com base no conjunto probatório produzido, cf. Laudos Periciais acostados e o depoimento das testemunhas
constantes do processo
.

IV
-
Condenação de rigor. Passando à análise da dosimetria, há necessidade de sua reforma, pelo fato de o juízo ter se afastado do entendimento legal e jurisprudencial vigente quanto
ao parâmetro de valoração na primeira fase
e a proporcionalidade na adoção do percentual, com repercussão nas fases seguintes.

V
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO-SOMENTE PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8010477-50.2022.8.05.0004

, provenientes da
1ª Vara da
Comarca de
Alagoinhas
/BA, figurando como
Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ADVOGADO DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, Apelado,
BRUNO FERNANDES FERREIRA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER DO APELO E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
TÃO-SOMENTE PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.